Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740048-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA FREIRE DE OLIVEIRA AGRAVADO: GM EVENTOS LTDA, CENTRO DE CONVENCOES ATTITUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANAÍNA FREIRE DE OLIVEIRA em face de CENTRO DE CONVENÇÕES ATTITUDE LTDA e GM EVENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER (ID 41643615). A agravante requer o deferimento de consulta ao referido sistema, nos termos dos preceitos constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processual e, em vista do esgotamento de diligências em busca de bens penhoráveis e a adoção da ferramenta pelo Juízo. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 41719913). A agravante, em resposta à decisão denegatória, requer a intimação por edital ou busca de endereços por meio dos sistemas oficiais (ID 43360824). Todavia, o pedido não merece provimento, haja vista que tais diligências já foram exaustivamente realizadas pelo juízo de origem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi decretada a revelia dos executados (ID 87525893, origem), motivo pelo qual os prazos fluirão a partir da data da publicação no órgão oficial (art. 346 do CPC). Nesse contexto, fica dispensada a intimação do agravado para contrarrazões. Brasília, 14 de fevereiro de 2023 16:11:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador